Tribunal: STF
Processo: ARE 1484885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRIBUTÁRIO. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO TEMPORÁRIO ORÇAMENTÁRIO – FOT. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: CONFORMIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº. 8.645/2019. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÓRGÃO ESPECIAL COM LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PELO COLEGIADO APENAS PARA SE OBSERVAR A NOVENTENA. RECONHECIMENTO DE QUE DEVE SER OBSERVADO. In casu, o pedido de ordem se baseia em prévio reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.645/2019, que extinguiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, mas instituiu o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), com igual dever de recolhimento de 10% de todo benefício fiscal de ICMS usufruído pelo contribuinte, mas desta vez ‘enquanto estiver vigente o Regime de Recuperação Fiscal – RRF’ (art. 10 da Lei estadual nº. 8.645/2019). A questão foi submetida ao colegiado do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente a liminar na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000 apenas para que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal. Trata-se de decisão com efeito vinculante perante os órgãos jurisdicionais abrangidos pela jurisdição do Órgão Especial, conforme art. 925, V do NCPC. Como cediço, um dos pilares do NCPC é a força dos precedentes, garantindo mais estabilidade, segurança e previsibilidade na jurisprudência. Dessa forma, este órgão fracionado sequer pode enfrentar os argumentos reconhecidos ou afastados da matéria decidia pelo Órgão Especial, que conferiu, perante a jurisdição do Estado do Rio de Janeiro até decisão em contrário, o reconhecimento da inconstitucionalidade do diploma legal somente quanto ao respeito à noventena. Nesse diapasão, demonstrado o direito líquido e certo do impetrante apenas para deixar de pagar a verba do Fundo Orçamentário Temporário por 90 dias após sua vigência, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Recurso parcialmente provido”.



    Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-docs. 18, 21, 24 e 27).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. Assevera que o Tribunal de origem teria contrariado os princípios da anterioridade tributária, pois a Lei n. 8.645/2019, pela qual instituído o Fundo Orçamentário Temporário – FOT naquele Estado, não teria inovado no ordenamento jurídico (fl. 8, e-doc. 31). 



    3. No recurso extraordinário, Comercial Milano Brasil Ltda. alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146, o art. 149, o inc. II do art. 150, o art. 154 e o art. 167 da Constituição da República. Assinala a inconstitucionalidade do Fundo Orçamentário Temporário, instituído pela Lei n. 8.945/2019. 



    4. Os recursos extraordinários foram inadmitidos pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 45). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51). 



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro afirma “trata[r]-se, na origem, de mandado de segurança por meio do qual a impetrante ora recorrida questiona a validade da Lei nº 8.645/2019, que instituiu o Fundo Orçamentário Temporário (FOT) em substituição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), aperfeiçoando o instituto e revogando a Lei nº 7.428/16, que instituía o FEEF” (fls. 1-2, e-doc. 54).



    Assevera que “não houve instituição, tampouco aumento de nenhum tributo, e essa constatação não demanda análise de lei local nem revolvimento de fatos e provas” (fls. 4-5, e-doc. 54). 



    Argumenta que “foi a Lei Estadual nº 7.428/16, publicada em 26 de agosto de 2016, que instituiu a obrigação de realização de depósito de 10% (dez por cento) da diferença entre os valores do ICMS calculado com e sem a utilização do benefício fiscal. Sendo certo que a Lei nº 8.645/19 veio apenas a alterar o nome dado ao ‘Fundo’ e outros aspectos pontuais do instituto, sem, porém, alterar a substância da obrigação concernente ao depósito” (fl. 5, e-doc. 54).



    Sustenta que “não haveria que se falar em violação ao princípio constitucional da noventena. Isso porque, em essência, a obrigação prevista na Lei nº 8.645/19 é exatamente a mesma daquela instituída pela Lei nº 7.428/16, qual seja, a obrigação dos contribuintes beneficiados por incentivos fiscais de depositar a diferença entre os valores do ICMS calculado com e sem a utilização do benefício fiscal” (fl. 5, e-doc. 54).



    Ressalta “que esta Corte Suprema tem jurisprudência há muito consolidado o entendimento de que a simples prorrogação da cobrança de tributo – que foi justamente o que fez a Lei nº 8.645/19 – não importa em instituição nem em modificação da exação, não sendo necessária, por isso, a observância da noventena” (sic, fl. 5, e-doc. 54). 



    Assinala que, “em se tratando de retomada de pagamento de impostos que antes estavam sujeitos a algum tipo de incentivo fiscal, não há necessidade de observância do princípio da anterioridade, conforme já proclamado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 54).



    Pede o provimento do presente agravo, “para que se conheça o recurso recurso extraordinário interposto pelo Estado quanto à violação do art. 150, III, ‘c’, da CFRB/88, uma vez que a matéria aqui versada não demanda análise de lei local nem de revolvimento de fatos e provas” (fl. 10, e-doc. 54). 



    6. No agravo interposto contra o recurso extraordinário, Comercial Milano Brasil Ltda. alega que “diversos foram os dispositivos constitucionais violados pela Lei que institui a cobrança do FOT no Estado do Rio de Janeiro, como bem prequestionados e amplamente debatidos ao longo de todo processo, sendo, especificamente o art. 146, III, ‘a’; art. 167; art. 154; art. 149; art. 145, § 1º; e art. 150, II, todos da Constituição Federal) violados pela Lei que institui a cobrança do FOT no Estado do Rio de Janeiro” (fl. 5, e-doc. 57). 



    Enfatiza que “o Estado do Rio de Janeiro criou espécie tributária diferente de todas aquelas previstas na Constituição Federal, violando o artigo 146, III, ‘a’, da Constituição Federal, que reserva à lei complementar, em relação aos impostos, definir os respetivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes” (fls. 5-6, e-doc. 57).



    Realça que, “interpretando que o FOT é um imposto, a exemplo do ICMS, o artigo 167 da Constituição Federal de 1988, veda a vinculação das receitas de impostos. Infringe-se, portanto, mais uma regra constitucional”. Insiste que “a competência para criar impostos não previstos na Constituição é exclusiva da União, de acordo com a dicção do seu artigo 154. Ainda, caso seja considerado uma contribuição, não seria possível pela vedação imposta ao artigo 149 da Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 57).



    Afirma que “na lei do FOT também há afronta ao princípio basilar do Direito Tributário, o da Isonomia, previsto no art. 145, § 1º, e art. 150, II, ambos da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 57).



    Defende que “a matéria levantada à apreciação da Corte Suprema se trata única e exclusivamente de discussão de direito e se amolda a hipótese de cabimento prevista tanto na alínea ‘a’ quanto na alínea ‘c’ do art. 102, inciso III, da Constituição. Não há que se falar em levar análise de provas ao STF, tampouco se pretende interpretação de legislação local” (fl. 6, e-doc. 57)



     



    Pede o conhecimento do agravo, para admitir-se o recurso extraordinário e reformar-se o acórdão recorrido “na parte em que desprovido para declarar a inconstitucionalidade da cobrança do FOT, exigida pelo Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de permitir que a recorrente deixe de recolher referido tributo, além de permitir a compensação e/ou restituição dos valores indevidamente tributados nos últimos cinco anos, respeitada a prescrição quinquenal, a contar da data do ajuizamento do mandamus, sempre corrigido pela SELIC, uma vez que a dita cobrança afronta de modo flagrante os artigos 146, III, ‘a’; art. 167; art. 154; art. 149; art. 145, § 1º; e art. 150, II, todos da Constituição Federal” (fls. 18-19, e-doc. 57). 



    7. A semelhança de argumentos e de pedidos dos recursos interpostos permite sejam conjuntamente analisados, para dar cumprimento aos princípios da celeridade e da economia processual. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Estado do Rio de Janeiro para aplicar o princípio da anterioridade nonagesimal. No voto condutor do julgamento, o Desembargador relator assentou:



     “A questão foi submetida ao colegiado do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente a liminar na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, apenas para que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal (...).



    Outrossim, trata-se de decisão com efeito vinculante perante os órgãos jurisdicionais abrangidos pela jurisdição do Órgão Especial, conforme art. 925, V do NCPC (...).



    (...) Essas características têm relação íntima com a qualidade dos julgamentos, porquanto elas serão alcançadas e consolidadas com julgamentos juridicamente consistentes.



    Dessa forma, este órgão fracionado sequer pode enfrentar os argumentos reconhecidos ou afastados da matéria decidia pelo Órgão Especial que conferiu, perante a jurisdição do Estado do Rio de Janeiro até decisão em contrário, o reconhecimento da inconstitucionalidade do diploma legal somente quanto ao respeito à noventena. 



    Nesse diapasão, demonstrado o direito líquido e certo do impetrante apenas para deixar de pagar a verba do Fundo Orçamentário Temporário por 90 dias após sua vigência, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal” (fls. 5-6, e-doc. 15).



    9. Para avaliar a alegação do Estado do Rio de Janeiro, de contrariedade do acórdão recorrido ao princípio da anterioridade disposto nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República, seria necessária reanálise de fatos e provas, incabível em recurso extraordinário, porque o argumento invocado seria a pretensa identidade entre a obrigação prevista na Lei n. 8.645/2019 e a prevista na Lei n. 7.428/2016.



    Incidem, na espécie, as Súmulas n. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.412.628-AgR/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023). 



    10. Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao Estado do Rio de Janeiro.



    Este Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual encerrada em 17.10.2023, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da Lei fluminense n. 7.428/2016, e ao art. 2º da Lei n. 8.645/2019 do Estado do Rio de Janeiro. Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado” (ADI n. 5.635/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, Dje 24.11.2023).



    O Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, concluiu prejudicada a discussão sobre a observância da anterioridade tributária em razão da suspensão da eficácia do inc. I do art. 10 da Lei estadual n. 8.645/2019 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    A decisão do Tribunal de origem harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal, sendo exemplo o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Decreto nº 8.415/15. Princípio da anterioridade nonagesimal. 1. O entendimento da Corte vem se firmando no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. 2. Negativa de provimento ao agravo regimental. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula 512/STF)” (RE n. 1.081.041-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018).



    11. Sobre os argumentos de Comercial Milano Brasil Ltda., de higidez jurídica de exação destinada ao Fundo Orçamentário Temporário, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a matéria tem sido considerada de natureza infraconstitucional por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO MENSAL DE VALOR CORRESPONDENTE A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF/FOT: ADI Nº 5.635/DF, REL. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO. RESSALVAS DE POSICIONAMENTOS PESSOAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE n. 1.387.773/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.391.247-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto a não caracterização de novo tributo e à inexistência de vinculação da receita obtida, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.408.216-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 10.03.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    13. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora